Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707616-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Erik Eskenazi Figueiredo Lima Agravado: Juliana Jorge de Barros Plutão Tecnologia Empresarial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erik Eskenazi Figueiredo Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0705690-95.2022.8.07.0011, que indeferiu a gratuidade de justiça, assim redigida: “Requer a parte autora as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque, é ocupante de cargo em comissão no Ministério do Turismo, com salário líquido que em certo mês foi superior a cinco mil líquido. Além disso, pelo próprio objeto da ação, quem faz investimento mensais de quase dois mil reais num mês, não é pessoa hipossuficiente. A análise se dá por um conjunto de fatores e, não só, pela remuneração declarada nos autos. Por todo o exposto, existem motivos suficientes para demonstrar ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Por fim, deverá trazer, ao menos, o CNPJ da empresa LOGGIC SISTEMAS, sob pena de inviabilizar a sua inclusão no polo passivo da demanda.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44240554), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Afirma, nesse sentido, que recebe remuneração mensal na quantia de R$ 4.077,35 (quatro mil e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Acrescenta que no mês de novembro de 2022 recebeu o valor de R$ 10.522,21 (dez mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), em decorrência de acréscimos como a gratificação natalina e o “salário substituição”. Argumenta que o comprovante de rendimentos coligido aos autos demonstra que sua renda mensal é inferior ao valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Ressalta a existência de despesa com aluguel no valor de R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais). Assevera, por fim, que o montante de R$ 5.722,74 (cinco mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), utilizado para a efetivação de investimentos é oriundo de sua “reserva de emergência”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o curso do processo prossiga sem que lhe seja exigido o pagamento do valor referente às custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para seja deferida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o agravante requereu a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas trazidas aos autos de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Ocorre que a análise dos elementos de prova constantes nos autos indica que a despeito de receber, o recorrente, remuneração mensal em valor inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, também recebe eventualmente parcela denominada “salário substituição”, que majora sua remuneração para quantia superior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterizar a hipossuficiência (Id. 44241309). Ademais, o recorrente afirma que recebe remuneração mensal líquida no montante de R$ 2.610,23 (dois mil seiscentos e dez reais e vinte e três centavos) e tem despesa mensal com o pagamento de aluguel no montante de R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais). Essa circunstância, no entanto, parece incompatível com o contexto fático narrado na petição inicial. Note-se que o objeto da demanda diz respeito a investimentos efetuados pelo agravante em parcelas sucessivas correspondentes às quantias de R$ 1.515,00 (mil quinhentos e quinze reais), no mês de abril de 2022, R$ 1.707,74 (mil setecentos e sete reais e setenta e sete centavos), no mês de maio de 2022 e mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no mês de junho de 2022. Como resultado desses investimentos o recorrente informa a existência de saldo equivalente a US$ 3.671,59 (três mil seiscentos e setenta e um dólares e cinquenta e nove centavos de dólar), montante esse que seria devido pelos agravados. Esse cenário não é compatível com a afirmação, feita pelo recorrente, de que não tem condições econômicas que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Além disso, não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica da recorrente. Por essa razão não é possível afirmar com segurança que o pagamento das despesas do processo pode causar prejuízo à subsistência do demandante. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Por isso, fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator